Tribunal: TJPA
Processo: 0000756-66.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000756-66.2016.8.14.0039

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCLEI GUILHERME DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORA QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA CERTIDÃO QUE DECLARAVA QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NO MANDADO NÃO FOI ENCONTRADO. E AINDA, SE MANTEVE INERTE QUANTO A MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI. IMPOSSIBILDADE. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. O PRESENTE CASO DEVERIA SER EXTINTO POR ABANDONO DE CAUSA, EIS QUE A APELANTE NÃO CUMPRIU COM DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZ. PARA ESSES CASOS, NECESSÁRIO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART.

§ 1º DO ART. 485 DO CPC, O QUE FORA OBSERVADO NO CASO EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.
II-
O que ocorreu no presente caso foi o abandono de causa, tendo em vista que o autor/apelante não cumpriu a diligência determinada pelo Juiz. Assim, entende-se que a fundamentação da magistrada se encontra equivocada, pois deveria a mesma extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC.

III-

Todavia, observo que para efeito prático, o equívoco quanto os incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos, apenas ser observada a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

IV-
Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MARCLEI GUILHERME DA SILVA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Em
Certidão de ID.
Num. 1595070 - Pág. 8
, foi declarado que não houve a apreensão do bem, tendo em vista a não localização do endereço disposto no mandado, razão pela qual o magistrado determinou a intimação da parte para se manifestar sobre referida certidão.

Tendo em vista que a parte se manteve inerte, o Juízo Singular determinou sua intimação pessoal, a fim de manifestar interesse no prosseguimento do feito, deixando o autor mais uma vez de vir aos autos, mesmo intimado para tanto.

O magistrado Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, VI, do CPC, tendo em vista a inércia do autor, que mesmo intimado pessoalmente, não veio aos autos manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Inconformado com a sentença proferida
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que a todo momento diligência a fim de localizar o devedor e o veículo, no entanto, não vem obtendo sucesso, daí porque não há que se falar em abandono de causa.

Sustenta, que a não localização do veículo e do devedor, não justifica a extinção do processo, pois em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e economia processual, deveria ter sido suspenso e não extinto,

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para seja reformada a sentença atacada.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora se manifestado sobre o interesse do prosseguimento do feito, após ter sido intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, que declarou ter localizado o endereço constante no mandado.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

A falta de interesse processual caracteriza-se pela
necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Observa-se nos autos que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, se manteve inerte.

Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

Ora, a não manifestação da parte quanto a certidão do oficial de justiça que declarou não ter localizado o endereço do autor constante no mandado e
após, sua inercia quanto a manifestação no interesse do prosseguimento do feito,

enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa), a saber:

Art.

485
– O Juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§

1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNÂNIMIDADE.(2016.04003485-48, 165.452, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-03).

Todavia, observo que ara efeito prático o equívoco quanto os incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021